Tribunal: STF
Processo: AI 135890
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-02-19
Data de publicação: 1991-02-19

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.  ICM.  QUOTA  DE  CONTRIBUIÇÃO
DO IBC: INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICM. EXPORTAÇÕES DE CAFÉ CRU.
         I. Impossibilidade de inclusão, na base de cálculo  do  ICM,
nas exportações de café cru, da cota de contribuição devida  ao  IBC.
         II. Agravo regimental improvido.